Tribunal: TJDFT
Processo: 0737010-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Administrativo e tributário. Ação de Indenização. Responsabilidade civil – indevida inscrição em dívida ativa – dano moral. valor – critérios de razoabilidade de proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende obter indenização por danos morais em razão da indevida inscrição de seu nome em dívida ativa. Alegou que nos autos do processo n. 0796924-75.2024.8.07.0016 (7a Vara de Fazenda), foi declarada inexistência do débito.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber ser é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia é saber se a inscrição em dívida ativa sem que houvesse justa causa para tanto configura dano moral na modalidade in re ipsa.
5. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
6. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
7. A inscrição em dívida ativa sem origem em ato da autoridade tributária configura dano moral in re ipsa. Considerando que o Distrito Federal não demonstrou qualquer cautela mínima antes de promover a inscrição em dívida ativa, porque inexistente qualquer pedido de inscrição de trabalhador autônomo ou prova nesse sentido, e que em 2021 a contribuinte já havia pedido a baixa das dívidas. O valor da indenização fixado na origem (R$ 11.000,00) mostra-se adequado e proporcional ao dano suportado.
8. Portanto, a confirmação da sentença é a medida adequada.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a